Tribunal: TJMT
Processo: 1008862-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1008862-62.2020.8.11.0000.
AUTOR: FERNANDO JUSTO DA SILVA - ME
RÉU: ILHA COMPRIDA ENERGIA S/A.
Vistos.
Defiro o pedido de dilação, pelo de prazo de 10 (dez) dias, para que o requerente proceda a juntada de documentos que evidenciam a sua insuficiência financeira.
Intime-se.
Certifique-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator